Tribunal: STF
Processo: Rcl 71416
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO: APLICABILIDADE. ADI Nº 1.590-MC/SP; RE Nº 609.381/GO (TEMA RG Nº 480) E RE Nº 606.358/SP (TEMA RG Nº 257): INOBSERVÂNCIA. 

    1. Na espécie, a tese central é a observância ou não da decisão cautelar proferida pelo Plenário do STF no âmbito da ADI nº 1.590-MC/SP, na qual se assentou a autoaplicabilidade da regra prevista no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, por envolver norma de eficácia plena e imediata, e o que decidido no âmbito dos Temas nº 480 e nº 257 da sistemática da Repercussão Geral (Recursos Extraordinários nº 609.381/GO e nº 606.358/SP, respectivamente). 

    2. Desde a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, na qual se acrescentou o § 9º ao art. 37 da Constituição, o critério a ser utilizado para diferenciar as empresas estatais e definir sobre a submissão — ou não — de seus empregados ao teto remuneratório previsto no art. 37, inc. X, do Texto Constitucional, ficou categórica e expressamente estabelecida a dependência de recursos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para arcar com despesas de pessoal ou de custeio em geral.

    3. Na espécie, cuida-se de empresa pública federal instituída pela Lei nº 5.851, de 1972, de modo integralmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos e, por conseguinte, detentora das prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos nos termos do art. 100 da CRFB. Pelas mesmas razões, seus empregados também estão submetidos ao limite remuneratório previsto no Texto Constitucional.

    4. Na decisão reclamada, não se observaram os paradigmas vinculantes específicos apontados, ao se negar a aplicação do teto remuneratório do funcionalismo público aos seus empregados, em que pese cuidar-se de empresa pertencente à União e dependente de seu orçamento.

    5. Não obstante os fundamentos constantes do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, referindo-se à jurisprudência desta Suprema Corte, a respeito da incidência dos Temas RG nº 377 e nº 384, ressalto que a aplicação das teses sufragadas nos mencionados precedentes exige que a acumulação de cargos, empregos e funções seja constitucionalmente autorizada.

    6. A acumulação dos proventos de aposentadoria pelo RGPS com os vencimentos em favor dos empregados públicos que se aposentaram até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, 2019, nos termos do que dispõe seu art. 6º, não se confunde com a acumulação constitucionalmente permitida de cargos, empregos ou funções, versada nos Temas RG nº 377 e nº 384. Os referidos temas exigem a existência de dois vínculos constitucionalmente compatíveis, portanto, para os quais a constituição admita o exercício simultâneo. Logo, a interpretação conferida nos pontuados temas não se aplica aos proventos de aposentadoria do RGPS, no caso em apreço, conquistada a partir de tempo de contribuição oriundo do próprio vínculo com a empresa pública. 

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.